Tribunal: TJMT
Processo: 1010514-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010514-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), CAROLINA LIMA VERDE GUIMARAES DO AMARAL - CPF: 825.436.741-87 (AGRAVADO), MARIELA BERNARDES DO AMARAL - CPF: 038.316.891-05 (AGRAVADO), MARIA EDUARDA RIBEIRO BERNARDES DO AMARAL - CPF: 038.317.251-95 (AGRAVADO), P. G. A. - CPF: 066.349.091-05 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), CAROLINA LIMA VERDE GUIMARAES DO AMARAL - CPF: 825.436.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010514-46.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL GARANTIDO POR SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO –
COBERTURA NEGADA COM BASE EM PREVISÃO CONTRATUAL PARA CASO DE MORTE EM DECORRÊNCIA DE PANDEMIAS E EPIDEMIAS DECLARADAS POR ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – DOENÇA COVID-19 TRATADA ATESTADA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS A MORTE DO SEGURADO – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se mostra razoável a prevalência da cláusula limitativa para a cobertura do seguro prestamista em caso de morte em decorrência de pandemias e epidemias declaradas por órgão público competente, mormente porque atestado médico confirma estar o
de cujus
segurado tratado da doença covid-19, que inicialmente contraiu.

No caso em que os elementos que evidenciam
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão devidamente acentuados, é de ser mantida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de parcelas de contrato garantido por seguro prestamista, vencidas após a morte do segurado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010514-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

AGRAVADO: CAROLINA LIMA VERDE GUIMARAES DO AMARAL, PIETRA GUIMARÃES AMARAL, MARIA EDUARDA RIBEIRO BERNARDES DO AMARAL e MARIELA BERNARDES DO AMARAL

Proc. referência
: Ação de Cobrança c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva com Pedido de Tutela de Urgência n. 1039325-24.2021.8.11.0041 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A., de decisão que, na Ação Cobrança c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva, ajuizada por Carolina Lima Verde Guimarães do Amaral, Pietra Guimarães Amaral, Maria Eduarda Ribeiro Bernardes do Amaral e Mariela Bernardes do Amaral, deferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas do consórcio referente ao contrato n. 1021741, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão.

A agravante sustenta que não foram demonstrados os requisitos para a tutela de urgência deferida, porque a cota do consórcio já está quitada, portanto, não existe cobrança para justificar o deferimento da medida.

Argumenta ainda que o contrato de consórcio é negócio jurídico válido e exigível, que o consorciado tomou prévia ciência de todos os termos do pacto firmado, bem assim que o pagamento das respectivas parcelas não constitui dano, mas sim o cumprimento de obrigação.

Alega que a decisão se refere à matéria relacionada ao cumprimento de relação contratual e não lhe foi facultada a produção de provas de descumprimento ou de qualquer ilicitude ou abusividade, o que configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como que deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 130346677).

Apresentada a contraminuta no Id. 133228698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010514-46.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada, que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vincendas do contrato de consórcio em discussão.

Na origem, cuida-se de
Ação Cobrança c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva, em que as autoras agravadas, ajuizada por Carolina Lima Verde Guimarães do Amaral, Pietra Guimarães Amaral, Maria Eduarda Ribeiro Bernardes do Amaral e Mariela Bernardes do Amaral, respectivamente, esposa e filhas de
Ricardo Luiz do Amaral,
falecido em 03/12/2020 em decorrência de “
Choque Séptico, Pneumonia Secundária, Sarg, Covid Tratado
”,

objetivam o pagamento dos seguros prestamistas aderidos pelo segurado nos contratos de consórcios firmados com a requerida agravante, cuja cobertura foi negada com base em previsão contratual para caso de morte em decorrência de pandemias e epidemias declaradas por órgão público competente.

Narra a inicial que os
contratos números 1064435, 1064443, 1064444 e 1064441 foram celebrados em junho de 2019, o contrato 1021741 foi celebrado em 02/06/2019 e o contrato 1102189 em julho de 2020, ou seja, os cinco primeiros antes da pandemia e o último no meio da pandemia causada pela Covid-19, que a parte requerida se utiliza de cláusula genérica e abusiva para exclusão em casos de pandemia, em contrato de adesão, para furtar de riscos previsíveis que devem estar abarcados pelos contratos de seguro.

Assim, as autoras pretendem
que seja reconhecida a inexigibilidade das parcelas vencidas após a morte do segurado, com o reembolso dos pagamentos efetuados após o óbito em relação ao contrato 1021741, bem como ver declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura em casos de pandemia e epidemias declaradas pelo poder público, considerada abusiva, e, ainda, determinado que a parte requerida apresente o saldo de capital dos seguros e efetue o pagamento dos benefícios e quite os contratos de consórcios n. 1102189 e n. 1021741.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência, por entender pela presença dos requisitos para a medida pleiteada, como se vê dos fragmentos que se transcreve:

“No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pela cédula no 993976, contrato de crédito no 1000241 e cédula no 1001243 (IDs 69393741 a 69394428), além da certidão de óbito (ID 69394434) e declaração de óbito (ID 69395378), de cujo teor denota-se, prima facie, que o segurado falecido, Ricardo Luiz do Amaral – esposo e pai das requerentes –, firmou contratos de financiamento optando por aderir ao seguro prestamista oferecido pela requerida SICOOB SEGURADORA, em cujas cláusulas contém previsão de carência contratual para “morte em decorrência do COVID-19”.

Assim, em se tratando de cláusula limitativa de direitos, afigura-se ilegítima, a princípio, a interpretação extensiva da seguradora requerida, consistente em afirmar que a morte do segurado teve como “causa básica COVID19” (ID 69394431), quando declarado pelo médico responsável e apontado na respectiva certidão de óbito a causa da morte do segurado como sendo: “CHOQUE SÉPTICO, PNEUMONIA SECUNDÁRIA, SARG,
COVID TRATADO
” (g.n.).

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos econômicos causados às autoras, caso as parcelas dos financiamentos firmados pelo segurado falecido continuem a ser cobradas até o final da demanda, o que poderia comprometer a sua renda mensal.

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, para
determinar
a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos financiamentos firmados pelo segurado Ricardo Luiz do Amaral – cédula no 993976, contrato de crédito no 1000241 e cédula no 1001243 –, até o julgamento final desta ação”.

Verifica-se que no caso os elementos que evidenciam
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão devidamente acentuados.

Logo, é de ser mantida decisão impugnada que deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão das parcelas do contrato garantido por seguro prestamista, vencidas após a morte do segurado.

Como registrado pelo Juízo de origem, a princípio, não se mostra razoável a prevalência da cláusula limitativa para a cobertura do seguro prestamista em caso de morte em decorrência de pandemias e epidemias declaradas por órgão público competente, mormente porque atestado médico confirma estar o
de cujus
segurado tratado da doença covid-19, que inicialmente contraiu.

Ademais, não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, porquanto
a própria agravante informa que já foram cessadas as cobranças com a quitação da obrigação por parte da agravada na data de 08/02/2022:

“
o Contrato de Consórcio no 1021741, que foi objeto da ordem de abstenção de cobrança, encontra-se quitado pela parte agravada desde 08/02/2022
”. (Id. 130097157 - pág. 20)

No que tange às questões outras, como aventada validade do negócio jurídico, sequer foram apreciadas pela decisão impugnada, portanto, não cabe a análise pela via estreita do recurso de agravo de instrumento.

Além do que, verifica-se que a questão demanda dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022